Tribunal: STF
Processo: RE 77897
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-01
Data de publicação: 1978-12-01

Ementa:
MAGISTRADOS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI NOVA QUE MODIFIQUE O REGIME DE ADICIONAIS NÃO PREJUDICA A PERCEPÇÃO DESSAS VANTAGENS, SEGUNDO A LEI ANTIGA, QUANDO, DEBAIXO DESTA, SE HOUVEREM PREENCHIDO OS REQUISITOS PARA OBTÊ-LAS. A PERCEPÇÃO DE TAL VANTAGEM, SOB A LEI ANTIGA, SÓ PASSA A REGER-SE PELA LEI NOVA, SE OS ADICIONAIS, POR ESTA PREVISTOS, VIERAM A EQUIPARAR-SE AOS OBTIDOS SOB A LEI ANTERIOR. QUANDO SE TRATAR DE QUEM NÃO POSSUA A GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO, A LEI TEM APLICAÇÃO IMEDIATA, SE OUTRA COISA NELA NÃO SE DISPUSER. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, E NESSA PARTE, PROVIDO.